Tribunal: TJSP
Processo: 2128757-41.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Beneficiário com sequelas de câncer de intestino. Prescrição de nutrição parenteral. Tutela de urgência concedida. Insurgência da seguradora. Descabimento. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Relatório médico é claro ao descrever o quadro de saúde do agravado e a necessidade do tratamento. Havendo a cobertura da doença não poderá o plano de saúde

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Beneficiário com sequelas de câncer de intestino. Prescrição de nutrição parenteral. Tutela de urgência concedida. Insurgência da seguradora. Descabimento. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Relatório médico é claro ao descrever o quadro de saúde do agravado e a necessidade do tratamento. Havendo a cobertura da doença não poderá o plano de saúde limitar seu tratamento, negando-se ao custeio ou restringindo-se o número de sessões. A eleição da melhor terapêutica está sob a responsabilidade do médico e não do plano de saúde. Ausência de resposta para o pedido de cobertura do tratamento. Documento apresentado pela seguradora se refere a negativa a medicamento diverso, no ano de 2019. Súmula 102 do TJSP. Rol da ANS que tem natureza exemplificativa. Ausência de indicação de procedimento substituto. Decisão mantida. Recurso desprovido.